Tribunal: TJMT
Processo: 1022797-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022797-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), ANTONIO DE JESUS FERREIRA - CPF: 036.238.121-61 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE FELIZ NATAL - MT (IMPETRADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MARIA DOS SANTOS DA CONCEICAO - CPF: 009.554.173-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Prisão preventiva. Adequação de medidas cautelares alternativas. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas, visando a liberdade provisória do paciente ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

Há 3 (três) questões: 1) inexistência de pressupostos de custódia cautelar; 2) predicados pessoais favoráveis; 3) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a gravidade da conduta atribuída ao paciente e a reiteração do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.

2. Se a conduta imputada consistiu exclusivamente em ameaças verbais, sem registro de violência física, afigura-se recomendada uma análise proporcional da medida restritiva de liberdade, à luz dos princípios da razoabilidade e da necessidade.

3. O paciente demonstra condições subjetivas favoráveis, como o cumprimento de pena anterior em regime aberto, ocupação lícita e renda declarada, residência fixa em local distante da vítima, além de ausência de reiteração delitiva no ambiente doméstico.

4. A fiança mostra-se cabível e proporcional, considerando a pena cominada ao delito e a situação econômica do paciente, com possibilidade de parcelamento ou substituição por bens móveis ou imóveis.

5. Se o ato criminoso envolve sentimento de posse/ciúme decorrente de término de relacionamento amoroso, afigura-se pertinente a imposição de medida cautelar de proibição de aproximação da vítima e de seus familiares, por ser proporcional
“às circunstâncias do caso concreto”.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente
para substituir a prisão preventiva
por medidas cautelares e fiança, no valor de R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais), e proibição de se aproximar e/ou manter contato com a vítima, testemunhas e seus familiares.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas quando se mostrarem adequadas e suficientes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP, arts. 313, III; 319, III e VIII; 323 a 326, 330 e 336; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC no 1000194-05.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 14.2.2020; STJ, HC no 543.321/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 4.8.2020; STJ, RHC no 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.2.2021; TJMT, HC no 1002796-32.2021.8.11.0000, j. 30.3.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1022797-96.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
FELIZ NATAL

IMPETRANTE (S): DR. LEANDRO JOSE DOS SANTOS

PACIENTE (S): ANTONIO DE JESUS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de ANTONIO DE JESUS FERREIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos de incidente processual (PJe no 1000580-08.2024.8.11.0093), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (ID 298891897 - pág. 375/376).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva;

2) o paciente “
vinha cumprindo rigorosamente as demais medidas impostas pelo juízo
” e possui “
Atividade laboral lícita e conhecida (construtor); Patrimônio imobiliário na comarca; Vínculos familiares, incluindo irmão residente na região (Pedro de Jesus Ferreira); Comparecimento espontâneo a todos os atos processuais quando solicitado
”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente ou aplicar medidas cautelares alternativas

(ID 298891875), com documentos (ID’s 298891897 /

298891896 / 298891898 / 298891899).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva do paciente por cautelares alternativas, entre elas a prestação de fiança no valor de R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais) (ID 299171396).

A 29a Procuradoria Geral de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS [ART. 24-A DA LEI 11.340/2006] – Pedido de revogação da custódia – Impertinência – Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva – Necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima – Assegurar o cumprimento das medidas protetivas já impostas [art. 313, inciso III, do CPP] – Evitar recalcitrância delitiva – Desproporcionalidade da medida segregatória antecipada com o regime de cumprimento de pena em caso de eventual condenação – Insubsistência – Impossibilidade de prognóstico a este respeito – Inexistência de inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) – Constrangimento ilegal não caracterizado – Parecer pela denegação da ordem”.
(
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, procurador de Justiça - ID
302884875
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi outorgada liberdade provisória ao paciente mediante prestação de fiança no valor de R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais), nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, extraída da gravidade da conduta [paciente teria ameaçado sua ex-companheira, em seu local de trabalho, na presença de terceiros] e reiteração da conduta criminosa [sucessivos descumprimentos de medidas protetivas].

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anterior constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC no 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.2.2020; HC no 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020).

Entretanto, não há registro de violência física e o descumprimento das medidas protetivas se consubstanciou em ameaças verbais, consoante extrai-se da denúncia (PJe 1000391-93.2025.8.11.0093).

A análise sobre a necessidade da custódia cautelar, nos casos de violência doméstica contra a mulher, pressupõe “criteriosa avaliação das circunstâncias em cada caso concreto e sob inspiração dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os louváveis objetivos da Lei Maria da Penha” (TJDFT, HC

20100020147387 – Relator: Des. George Lopes Leite – 16.11.2010).

Frise-se que o paciente vinha cumprindo, rigorosamente, sua pena em regime aberto, desde 12.7.2019, no Processo Executivo de Pena no 0000061-60.2018.8.11.0093 [SEEU – condenado pelo crime de roubo majorado], de modo que não se visualiza a reiteração da conduta criminosa, no ambiente doméstico, apta a ensejar a manutenção da custódia (STJ, HC no 543.321/PR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 4.8.2020).

Além disso, o paciente exerce profissão de comerciante e construtor, com renda estimada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [incidente processual n. 1000428-23.2025.8.11.0093 – audiência de custódia – ID 197259527] e permanecerá “na residência do irmão [...], Sr. Pedro de Jesus Ferreira, localizada em Sorriso/MT, distante aproximadamente 120 quilômetros de Feliz Natal” [Condomínio Bela Vista, Lote 16, Zona Rural, Sorriso/MT, CEP 78.889-899 – ID 298891898], o que impossibilitaria “qualquer contato casual com a vítima” (ID 298891875).

Essas condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Outrossim, o paciente está preso há 1 (um) mês e os supostos delitos cominam penas de detenção

[ameaça de 1 (um) a 6 (seis) meses;

e descumprimento de medidas protetivas de urgência de 3 (três) meses a 2 (dois) anos], de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade.

Com efeito, o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal – 14.10.2022; HC 1002473-90.2022.8.11.0000 - Terceira Câmara Criminal – 15.2.2023).

Além disso, o crime imputado mostra-se passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Verifica-se que o paciente está representado por advogado constituído, declarou exercer profissão de construtor, auferir renda mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ter patrimônio imobiliário na comarca. [ID 298891875 e audiência de custódia PJe n. 1000428-23.2025.8.11.0093]

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

A pena máxima do descumprimento de medidas protetivas mostra-se superior a 4 (quatro) anos (Lei no 11.340/2006, art. 24-A), razão pela qual o valor poderia ser fixado entre 10 (dez) e 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Diante da profissão/renda declarada e dos descumprimentos de medidas protetivas, apresenta-se proporcional a fixação de fiança em R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais), correspondente a 3 (três) salários mínimos (TJMT, HC no 1002796-32.2021.8.11.0000 -

Primeira Câmara Criminal - 30.3.2021; HC
1012919-21.2023.8.11.0000,
Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 17.7.2023), podendo ser parcelada ou recair sobre bem móveis ou imóveis, nos termos do art. 330 e 336 do CPP.

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), notadamente a fiança.

Noutro giro, o ato criminoso envolve sentimento de posse/ciúme decorrente de término de relacionamento amoroso, razão pela qual a medida cautelar de proibição de aproximação da vítima [Maria dos Santos da Conceição Primo] e de seus familiares apresenta-se proporcional “às circunstâncias do caso concreto” (TJMG, RESE 101531700894-9/001 – Relator: Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama – 6.9.2019).

Com essas considerações,
DEFERE-SE PARCIALMENTE
o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente ANTONIO DE JESUS FERREIRA pelas medidas cautelares de: 1) prestação de fiança no valor de R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais), correspondente a 3 (três) salários mínimos, autorizado eventual parcelamento ou apresentação em bens móveis e imóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], respectivamente, a serem postulados perante o Juízo singular, desde que comprovada a impossibilidade financeira de adimplemento integral; 2) proibição de se aproximar e/ou manter contato com a vítima Maria dos Santos da Conceição Primo, testemunhas e seus familiares (CPP, art. 319, III e VIII), sob pena de revogação.

Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura após o recolhimento da fiança, com notificação da vítima Maria dos Santos da Conceição Primo (Lei no 11.340/2006, art. 21), facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.”
-

(ID 299171396).

Recolhida a fiança em 11.7.2025 e expedido o “
Alvará de Soltura e Intimação
” das medidas cautelares [Humberto Resende Costa, juiz de Direito], impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo, visto que inalterado o quadro jurídico-processual (PJe 1000580-08.2024.8.11.0093).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares de: 1) prestação de fiança no valor de R 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais); 2) proibição de se aproximar e/ou manter contato com a vítima Maria dos Santos da Conceição Primo, testemunhas e seus familiares (CPP, art. 319, III e VIII), sob pena de revogação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025